Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em 22/3/2022, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao desrespeito das medidas cautelares impostas ao réu, em razão dos fatos noticiados (eDocs. 760-762), no prazo de 5 (cinco) dias, em especial em relação ao desrespeito à proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais, considerando as informações de que teria se encontrado com outro investigado; e ao desrespeito da proibição de frequentar toda e qualquer rede social e de conceder entrevista sem autorização judicial.



    Em 25/3/2022, atendendo a requerimento da PGR, determinei a imposição das seguintes medidas cautelares, em caráter cumulativo com as previamente estabelecidas: (1) uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, sem necessidade de se oficiar à Câmara dos Deputados, ausente impedimento ao exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020); (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar; e (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional.



    Diante da negativa do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em se submeter à afixação do equipamento de monitoramento eletrônico, utilizando-se das dependências do Congresso Nacional para descumprir decisão judicial, determinei, em 30/3/2022, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal, outas medidas: 



    (1) fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas;



    (2) acolhimento de requerimento da Procuradoria Geral da República para ampliar a zona de inclusão da medida de monitoramento eletrônico, atingindo todo o Estado do Rio de Janeiro, local onde o mesmo exerce seu mandato parlamentar, autorizado seu deslocamento ao Distrito Federal, para os mesmos fins; e



    (3) instauração de inquérito policial, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, referendou as medidas impostas, em sessão virtual realizada em 1º/4/2022.



    Em sessão Plenária, ocorrida no dia 20/04/2022, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou parcialmente procedente a presente ação pennal.



    Em despacho de 26/4/2022, determinei (a) a juntada imediata do referido Decreto Presidencial de Indulto aos autos; (b) a intimação da Defesa do réu DANIEL SILVEIRA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste sobre o Decreto de Indulto Presidencial, bem como em relação ao descumprimento das medidas cautelares por parte do réu DANIEL SILVEIRA; (c) após manifestação da Defesa, a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    A Defesa de DANIEL SILVEIRA não se manifestou no prazo assinalado (eDoc. 922).



    A SEAPE/DF informou, ainda, que o equipamento eletrônico de DANIEL SILVEIRA encontra-se completamente descarregado desde o dia 17/4/2022, às 18h06m54s, de modo que o dispositivo continua sem enviar dados à Central de Operações do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME/SEAPE (eDoc. 914 e 929).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 931):



    É o breve relato. DECIDO.



    Em sessão Plenária ocorrida no dia 20/04/2022, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou o mérito da presente ação penal, nos seguinte termos (Acórdão pendente de publicação):



    Dispositivo: rejeito as preliminares, bem como DECRETO A PERDA DE OBJETO dos agravos regimentais interpostos contra decisão que indeferiu as diligências requeridas na fase do art. 10 da Lei 8.038/90 e contra decisão que determinou a necessidade de juntada das alegações finais para análise de requerimento de extinção de tipicidade e punibilidade; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: (a) ABSOLVER O RÉU DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA da imputação do do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica em relação ao art. 23, II, da Lei 7.170/83; (b) CONDENAR O RÉU DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA: (b.1) como incurso nas penas do artigo 18 da Lei 7.170/83, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultra-atividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal à pena 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão; (b.2) como incurso nas penas do art. 344 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal à pena 3 (três ) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos dia-multa, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Consideradas as penas para cada crime, a pena final é de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Fica fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, ficam ainda suspensos os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 15 inciso III, da Constituição Federal; bem como a perda do mandato parlamentar, em relação ao réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, nos termos do art. 55, inciso VI e o § 2º, da Constituição Federal e artigo 92 do Código Penal. 



    No dia 21/4/2022, o Excelentíssimo Presidente da República editou indulto individual em benefício do réu DANIEL SILVEIRA.



    O tema relativo à constitucionalidade do Decreto de Indulto presidencial (eDoc. 898) será analisado em sede própria (ADPFs 964, 965, 966 e 967, Rel. Min. ROSA WEBER), pois, conforme definido por esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 5874, apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no Decreto de Indulto, no exercício do caráter discricionário do Presidente da República, estão vinculadas ao império constitucional.



    Entretanto, conforme ressaltei em despacho proferido em 26/4/2022, enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, nos termos dos artigos 738 do Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execuções Penais, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu DANIEL SILVEIRA e devidamente referendadas pelo Plenário dessa SUPREMA CORTE.



    Conforme relatado, em decisão monocrática proferida em 30/3/2022, posteriormente referendada pelo Plenário do STF em 1º/4/2022, foi fixada multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor do réu, em caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas.



    Entre as medidas referendadas pelo Plenário desta CORTE, ficou expressamente consignada a possibilidade de se oficiar ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal ARTHUR LIRA, para que adotasse, quando necessário, as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do pagamento de multa diária por medida cautelar descumprida, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados. 



    Feitas essas considerações iniciais, são as seguintes as medidas cautelares impostas em relação ao réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1044 Ref, julgado em 1º/4/2022), em pleno vigor até a devida análise da extinção da punibilidade:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial; 



    (4) Uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal; 



    (5) Proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, onde reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    (6) Proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional.



    Desde a decisão que fixou a multa diária, proferida em 30/3/2022, o réu desrespeitou flagrantemente várias das medidas referidas, nos seguintes termos:



    1. Violação à proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial:



    (a) 30/3/2022: entrevista concedida ao canal “Jovem Pan News” (https://twitter.com/jovempannews/status/1509337455325061120?s=24&t=9ZK70JUjkwdH_SOm8F8fLw);



    (b) 2/5/2022: entrevista concedida ao canal “OS Pingos nos Is” (https://www.youtube.com/watch?v=SNrUeY1p72A)



    2. Violação à proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional:



    (a) 31/3/2022: comparecimento a evento público realizado no Palácio do Planalto (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/danielsilveira-vai-ao-planalto-sem-tornozeleira-para-cerimonia-combolsonaro.shtml).



    (b) 1º/5/2022: comparecimento a evento público realizado na Avenida Paulista (https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/01/em-ato-na-paulista-daniel-silveira-pede-votos-para-bolsonaro-estou-aqui-por-ele.ghtml);



    (c) 1º/5/2022: comparecimento a evento público realizado no Rio de Janeiro (https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2022/05/01/no-rio-daniel-silveira-diz-que-bolsonaro-e-a-esperanca-da-liberdade.htm); 



    3. Violação ao monitoramento eletrônico:



    (a) 6/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDoc. 875, fl. 3);



    (b) 10/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDoc. 879, fl. 6);



    (c) 11/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDoc. 879, fl. 6);



    (d) 14/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (e) 15/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (f) 16/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (g) 17/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (h) 18/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (i) 19/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (j) 20/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (e-Doc. 895, fls. 4-5);



    (l) 21/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (m) 22/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (n) 23/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (o) 24/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (p) 25/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (q) 26/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (r) 27/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (s) 28/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (t) 29/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (u) 30/4/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (v) 1º/5/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929);



    (x) 2/5/2022: desligamento completo da tornozeleira eletrônica por falta de bateria (eDocs. 914 e 929).



    As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite desta ação penal e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta CORTE.



    Não havendo justificativa para o desrespeito das medidas cautelares impostas, incide a multa fixada. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário do alegado pela Defesa, a SEAPE/DF informou não haver qualquer problema com o equipamento de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos (eDoc. 895):



    O software de monitoração envia, automaticamente, alertas vibratórios, sonoros e luminosos quando o equipamento atinge 20% da capacidade de carga em sua bateria, como meio de advertir o usuário acerca da necessidade de recarregá-lo.



    Quando a bateria atinge níveis críticos (10%) é gerada uma ocorrência com o título BATERIA NA IMINÊNCIA DE DESCARGA TOTAL. Diante desse evento, o operador do sistema envia, além dos comandos remotos mencionados acima, mensagem de SMS ao celular indicado pelo monitorado no momento da instalação”



    Verificada a não observância das medidas cautelares impostas em 27 (vinte e sete) ocasiões distintas, caracterizados como descumprimentos autônomos, e considerando a multa diária fixada e referendada pelo Pleno da SUPREMA CORTE, é exigível a sanção pecuniária no valor total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) em desfavor do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, notadamente em razão de não se relacionar com a condenação, mas sim com o desrespeito às medidas cautelares fixadas, sem qualquer relação com a concessão do indulto.



    Diante do exposto, PROCEDA-SE ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), nos termos do art. 854, § 7º, do Código de Processo Civil, e do Acordo de Cooperação Técnica nº 041/2019, firmado entre o CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), a ser cumprido em 24 horas pelas instituições financeiras, abrangendo todos os ativos financeiros mantidos no sistema financeiro nacional, incluindo contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob a administração e custódia da instituição participante, incluindo Certificados de Depósito Bancário (CDB), operações compromissadas, letras (LCA e LCI), Recibo de Depósitos Bancários (RDB), ações e todas as outras aplicações financeiras.



    OFICIE-SE ao Banco Central do Brasil para que proceda ao BLOQUEIO IMEDIATO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DE DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF 057.009.237-00), inclusive para recebimentos de quaisquer tipo de transferências, comunicando-se a esta CORTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 



    OFICIE-SE AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS para que adote as providências cabíveis para o efetivo adimplemento da multa, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante retenção dos salários e demais verbas a serem pagos ao réu, IMEDIATAMENTE, até a total quitação (STJ,AgInt no REsp 1.975.476/PR, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; REsp 1.514.931/DF, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 25.10.2016), respeitado o princípio da razoabilidade e considerando a natureza alimentar da verba.



    Nestes termos, e aplicando por analogia o art. 168, I, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), determino o bloqueio parcial de vencimentos do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em até 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados, para fins de pagamento da multa aplicada; até o cumprimento integral da multa aplicada.



    INTIME-SE PESSOALMENTE O RÉU DANIEL SILVEIRA para que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, apresente-se à SEAPE/DF para imediata devolução do equipamento de monitoramento eletrônico à SEAPE/DF, com afixação de novo equipamento, sob pena de aplicação de novas multas.



    Fica o réu advertido de que a não devolução do equipamento de monitoramento eletrônico poderá caracterizar a prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Código Penal.



    Nos exatos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República, MANTENHO TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS NESTES AUTOS, até eventual decretação da extinção de punibilidade ou inicio do cumprimento da pena, abaixo descritas:



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito;



    (3) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial; 



    (4) Uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal; 



    (5) Proibição de ausentar-se do Estado do Rio de Janeiro, onde reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar;



    (6) Proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional.



    Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos do Inq. 4.898/DF, de minha relatoria.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente